Tribunal: TJDFT
Processo: 0013060-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013060-93.2008.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDOS: GASPAR ANTONIO VIEGAS, GLADANIEL PALMEIRA DE CARVALHO, MARIO PEREZ DE ARAUJO DESPACHO Esta Presidência, à ID 14469119, deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 25468505 – p. 17/18), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito no RE 638.115/CE (Tema 395), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. (Relator Mi. GILMAR MENDES, DJe de 03/08/2015). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, trata-se de pedido de incorporação de função comissionada ou gratificada em face de ocupação de cargo de chefia de promotoria, instituto diferente do que trata o mencionado precedente. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 395 da Corte Suprema. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014